Tribunal: TJES
Processo: 5002123-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002123-13.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ARLITE PEREIRA RIBEIRO

AGRAVADO: DANIEL MANOEL DOS SANTOS

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE PELO AUTOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CORRESPONDÊNCIA DO IMÓVEL DESCRITO NO CONTRATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Arlite Pereira Ribeiro contra decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Daniel Manoel dos Santos, deferiu tutela de urgência em favor do autor para reintegrá-lo na posse de imóvel situado no bairro Ilmenita, Município de Marataízes. A agravante sustenta ausência dos requisitos legais para a medida, alegando que exerce posse antiga e contínua sobre o terreno e que o contrato apresentado pelo agravado descreve imóvel diverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido diante da alegação de descumprimento do art. 1.018, §2º, do CPC; e (ii) verificar se estão comprovados os requisitos do art. 561 do CPC para concessão da tutela de urgência de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade, pois o processo de origem tramita em meio eletrônico, hipótese que dispensa a juntada, pelo agravante, da cópia da interposição do agravo de instrumento nos autos principais, conforme exceção expressa do art. 1.018, §2º, do CPC.

4. Para o deferimento de tutela de urgência em ação de reintegração de posse, é indispensável a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do CPC: posse do autor, esbulho praticado pelo réu, data do esbulho e perda da posse.

5. A posse deve ser comprovada mediante atos materiais de exercício, e não apenas por alegação de propriedade ou por contrato de aquisição verbal ou escrito sem correspondência fática, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e do art. 1.210, §2º, do mesmo diploma.

6. A prova de propriedade não substitui a demonstração da posse, pois nas ações possessórias a controvérsia restringe-se ao exercício fático, não se admitindo discutir o domínio, salvo hipóteses excepcionais. Precedente: STJ, AgRg no AREsp 238.530/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19.02.2013, DJe 27.02.2013.

7. O contrato particular apresentado pelo agravado não comprova a correspondência entre o imóvel nele descrito e o terreno ocupado pela agravante, havendo divergência nas confrontações e ausência de número identificador do lote.

8. Em contrapartida, os documentos juntados pela agravante comprovam aquisição anterior e posse contínua e mansa sobre área correspondente ao lote em disputa, inclusive com construção residencial, o que evidencia exercício legítimo da posse e afasta a configuração do esbulho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A tramitação eletrônica do processo de origem dispensa a juntada, pelo agravante, da cópia da interposição do agravo de instrumento, conforme art. 1.018, §2º, do CPC.

2. A concessão de tutela de urgência em ação possessória exige prova concreta do exercício da posse e da ocorrência do esbulho, não bastando alegação de aquisição do imóvel desacompanhada de demonstração fática.

3. Divergências na descrição do imóvel e ausência de atos possessórios impedem o deferimento de reintegração liminar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.018, §2º, e 561; CC, arts. 1.196 e 1.210, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 238.530/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19.02.2013, DJe 27.02.2013.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002123-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARLITE PEREIRA RIBEIRO

AGRAVADO: DANIEL MANOEL DOS SANTOS

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002123-13.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ARLITE PEREIRA RIBEIRO

AGRAVADO: DANIEL MANOEL DOS SANTOS

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE PELO AUTOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CORRESPONDÊNCIA DO IMÓVEL DESCRITO NO CONTRATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Arlite Pereira Ribeiro contra decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Daniel Manoel dos Santos, deferiu tutela de urgência em favor do autor para reintegrá-lo na posse de imóvel situado no bairro Ilmenita, Município de Marataízes. A agravante sustenta ausência dos requisitos legais para a medida, alegando que exerce posse antiga e contínua sobre o terreno e que o contrato apresentado pelo agravado descreve imóvel diverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido diante da alegação de descumprimento do art. 1.018, §2º, do CPC; e (ii) verificar se estão comprovados os requisitos do art. 561 do CPC para concessão da tutela de urgência de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade, pois o processo de origem tramita em meio eletrônico, hipótese que dispensa a juntada, pelo agravante, da cópia da interposição do agravo de instrumento nos autos principais, conforme exceção expressa do art. 1.018, §2º, do CPC.

4. Para o deferimento de tutela de urgência em ação de reintegração de posse, é indispensável a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do CPC: posse do autor, esbulho praticado pelo réu, data do esbulho e perda da posse.

5. A posse deve ser comprovada mediante atos materiais de exercício, e não apenas por alegação de propriedade ou por contrato de aquisição verbal ou escrito sem correspondência fática, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e do art. 1.210, §2º, do mesmo diploma.

6. A prova de propriedade não substitui a demonstração da posse, pois nas ações possessórias a controvérsia restringe-se ao exercício fático, não se admitindo discutir o domínio, salvo hipóteses excepcionais. Precedente: STJ, AgRg no AREsp 238.530/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19.02.2013, DJe 27.02.2013.

7. O contrato particular apresentado pelo agravado não comprova a correspondência entre o imóvel nele descrito e o terreno ocupado pela agravante, havendo divergência nas confrontações e ausência de número identificador do lote.

8. Em contrapartida, os documentos juntados pela agravante comprovam aquisição anterior e posse contínua e mansa sobre área correspondente ao lote em disputa, inclusive com construção residencial, o que evidencia exercício legítimo da posse e afasta a configuração do esbulho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A tramitação eletrônica do processo de origem dispensa a juntada, pelo agravante, da cópia da interposição do agravo de instrumento, conforme art. 1.018, §2º, do CPC.

2. A concessão de tutela de urgência em ação possessória exige prova concreta do exercício da posse e da ocorrência do esbulho, não bastando alegação de aquisição do imóvel desacompanhada de demonstração fática.

3. Divergências na descrição do imóvel e ausência de atos possessórios impedem o deferimento de reintegração liminar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.018, §2º, e 561; CC, arts. 1.196 e 1.210, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 238.530/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19.02.2013, DJe 27.02.2013.

Vitória, ES, ___ de ___ 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

_________________________________________
_________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002123-13.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ARLITE PEREIRA RIBEIRO
AGRAVADO: DANIEL MANOEL DOS SANTOS
RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Preliminar de inadmissibilidade do recurso por inobservância ao art. 1.018, §2°, do CPC.

Senhor Presidente.
Dispõe o art. 1.018, “caput” e § 2°, do CPC:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

[...]

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

No caso, os autos de origem de n° 5004167-26.2024.8.08.0069 tramitam integralmente em meio eletrônico, razão pela qual não se aplica a obrigatoriedade da diligência prevista no caput, conforme expressamente excepcionado pelo § 2º.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002123-13.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ARLITE PEREIRA RIBEIRO
AGRAVADO: DANIEL MANOEL DOS SANTOS
RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Para obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção, seja reintegração, incumbe ao autor provar: I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; e IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração (CPC, art. 561).

A posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade.

Em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do Código Civil, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no §2º, do art. 1.210, do referido diploma legal.

Assim, a comprovação do domínio não interfere no julgamento da ação possessória, pois a prova da propriedade não constitui, por si só, instrumento hábil ao reconhecimento da posse, sendo esta destinada apenas às ações de cunho petitório.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. EXCEÇÃO. CONDIÇÃO DE DETENTOR. SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO.

[...]

2. Em regra, descabe discutir o domínio em ação possessória, exceto se ambos os litigantes disputam a posse sob a alegação de propriedade ou quando duvidosas ambas as posses suscitadas. Precedentes.

[...]

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ, AgRg no AREsp 238.530/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 27/02/2013)

A posse não se presume, assim como o esbulho, devendo os requisitos legais serem cabalmente demonstrados para a concessão da reintegração, pelo que, ausente tal comprovação, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

O agravado ajuizou a ação de reintegração de posse alegando ter adquirido um lote de terreno medindo 25,50 m2 (vinte e cinco vírgula cinco metros quadrados), localizado no bairro Ilmenita, Município de Marataízes, através de um contrato verbal firmado com Rogério de Oliveira Scherer no ano de 2007.

Para comprovar tal aquisição anexou aos autos um contrato particular de compra e venda firmado entre José Antônio dos Santos e Lusmar José Couto (id. 56150702), que posteriormente teria vendido a área para Rogério de Oliveira Scherer.

O referido documento descreve o imóvel da seguinte forma:

“DO OBJETO: O objeto do presente termo é uma área de terreno (LOTE) nas medidas de 3,00 X 8,50 – frente três metros e igual ao fundo, por oito metros e cinquenta centímetros nas laterais, perfazendo uma área de 25,50 m2.

CONFRONTAÇÕES: frente com a Rua Mato Grosso, LD com Manoel de Tal, LE com Mário de tal e fundos com Norival”.

Todavia, ainda que se considere verdadeira a alegação do agravado de que adquiriu o imóvel acima identificado mediante contrato verbal de compra venda, tal fato, por si só, não comprova o exercício da posse reclamada e, por conseguinte, não permite o deferimento do pedido de reintegração na posse em tutela de urgência.

Notadamente porque os documentos que instruem a inicial não comprovam que a área supostamente adquirida pelo agravado corresponde ao imóvel atualmente utilizado pela agravante, pois não indica o número do lote e as confrontações informadas não coincidem com o terreno descrito na inicial.

Por outro lado, as provas apresentadas pela agravante comprovam que em 02/05/2003 ela adquiriu parte do lote nº 5, da quadra nº 23, do loteamento situado na Rua Mato Grosso, Bairro Ilmenita, Marataízes, medindo 59,50 m2 (cinquenta e nove vírgula cinco metros quadrados), bem como que em 23/02/2005 adquiriu uma área limítrofe do mesmo lote medindo 23,80 m2 (vinte e três vírgula oito metros quadrados), conforme se verifica pelos ids. nº 12182979 a 12183272.

Além disso, o documento id. nº 12183273 comprova que o esposo da agravante, Manoel Marvila Marques, também adquiriu uma área de 85,00 m2 (oitenta e cinco metros quadrados) divisando com o lote que sua esposa havia comprado, totalizando um terreno de 168,30 m2 (cento e sessenta e oito vírgula três metros quadrados) sobre o qual construíram a residência da família, demonstrando o exercício ininterrupto da posse sobre o imóvel desde então.

Destarte, não comprovado o exercício da posse sobre o imóvel pelo agravado, tampouco o esbulho praticado pela agravante, não há o que justifique a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar de reintegração de posse deduzido pelo agravado.

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)